Tribunal: TJES
Processo: 5003836-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003836-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA BERGER WOLFGRANN

AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSENTE PROVA DE CONDUTA NEGLIGÊNCIA, ABANDONO OU APROPRIAÇÃO DE VALORES PELA CURADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para remoção do exercício da curadoria, é necessária a demonstração nos autos da presença dos requisitos legais do art. 1.766 do Código Civil, considerando que aplica-se à curatela as mesmas disposições da tutela, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do CC.
2.
A remoção do exercício da curadoria é medida potencialmente gravosa e burocrática, por ensejar troca de representação do curatelado perante órgãos públicos e instituições financeiras, e dificultar a prestação de contas, além de potencializar os conflitos familiares. Por essa razão, deve o julgador ter ainda mais cautela em suas decisões, atentando-se sobretudo para os requisitos necessários a seu deferimento.
3.
Não emerge da documentação carreada na origem, tampouco daquela colacionada no presente recurso, qualquer prova concreta de conduta negligente, abandono ou mesmo apropriação indevida de valores que corrobore a alegada incapacidade para o desempenho do “múnus’ por parte da ora agravada. Precedentes.
4.
Decisão de indeferimento mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003836-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA BERGER WOLFGRANN

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A
AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que nos autos da ação de remoção de curador, indeferiu o pedido liminar formulado pela ora agravante de remoção da ora agravada do exercício da curadoria do Sr. Guilherme Wolfgram e de seu patrimônio, conforme decidido na ação de interdição nº 5000923-65.2023.8.08.0056.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que estão inequivocamente presentes os requisitos para concessão antecipada da tutela; ii) que a agravada não vem prestando o devido auxílio necessário ao curatelado e insiste em tornar a relação da família mais tempestuosa e conturbada; iii) que a manutenção da agravada como curadora não atende os interesses do curatelado; iv) que o curatelado está em plenas faculdades mentais e o laudo adotado para fundamentar a interdição é inconclusivo.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De início, aponto que o conflito familiar é de conhecimento deste órgão julgador, que decidiu no Agravo de Instrumento nº 5010498-71.2023.8.08.0000, pela manutenção da decisão liminar na ação de interdição que nomeou a ora agravada para o exercício provisório da curadoria.

No presente caso, a discussão envolve a manutenção ou não da ora agravada no exercício da curadoria.

Como já destacado na decisão que apreciou a tutela recursal, os argumentos acerca da capacidade do curatelado e insubsistência do laudo médico apresentado pela ora agravada na ação de interdição apenas possuem relevância naquela demanda, portanto, não guardam pertinência no presente feito.

Em verdade, para remoção do exercício da curadoria, é necessária a demonstração nos autos da presença dos requisitos legais do art. 1.766 do Código Civil, considerando que aplica-se à curatela as mesmas disposições da tutela, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do CC.

Assim dispõe o aludido dispositivo:

Art. 1.766. Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade.

No caso, a narrativa da autora, ora agravante, acerca da conduta da curadora com relação ao curatelado e contra si não veio acompanhada de prova robusta acerca da suposta negligência com o curatelado, seus bens e sua família.

Tal como o magistrado “a quo”, não vislumbro da documentação carreada na origem, tampouco daquela colacionada no presente recurso, qualquer prova concreta de conduta negligente, abandono, apropriação que corrobore a alegada incapacidade para o desempenho do “múnus’ por parte da ora agravada.

Neste ponto, entendo que o Boletim de Ocorrência apresentado não serve de prova de negligência da curadora, notadamente por trazer mera narrativa unilateral da ora agravante acerca de um episódio de conflito envolvendo as partes.

Não se está a rechaçar, em absoluto, que a nomeação da ora agravada no exercício da curadoria estaria causando desconforto à agravante, entretanto, a medida se mostrou necessária e devidamente fundamentada na ação de interdição, que apontou inclusive a discutível isenção da Sr. Dalva (agravante) para o exercício
munus
.

A remoção do exercício da curadoria é medida potencialmente gravosa e burocrática, por ensejar troca de representação do curatelado perante órgãos públicos e instituições financeiras, e dificultar a prestação de contas, além de potencializar os conflitos familiares. Por essa razão, deve o julgador ter ainda mais cautela em suas decisões, atentando-se sobretudo para os requisitos necessários a seu deferimento.

No mesmo sentido já restou decidido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR – DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA INADEQUADA PELA CURADORA – PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO CURATELADO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Após declarada a interdição e nomeado o curador, para a substituição daquele que exerce o múnus é necessário que estejam demonstrados nos autos os requisitos legais, considerando que aplica-se à curatela as mesmas disposições da tutela, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil. 2. Nessa toada, dispõe o art. 1.766 que “Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade", e, no que tange à administração dos bens do curatelado, tem relevância os deveres do curador e as restrições impostas legalmente, visto que, primordialmente, intenta-se em preservar os interesses do interdito. 3. No que pertine à administração do patrimônio do curatelado, não restou efetivamente demonstrada a existência de fato grave que pudesse ser capaz de modificar a curatela nomeada na sentença outrora proferida. 4. Não restou demonstrado nenhum ato que desabonasse a conduta da curadora nomeada, tampouco sua inaptidão ou inidoneidade a ensejar a substituição da curatela. 5. Ressalta-se que a remoção do curador em sede de cognição não exauriente requer provas robustas e convincentes no sentido de que não esteja exercendo o encargo de forma adequada e, via de consequência, pondo em risco de maneira significativa a integridade física e psíquica do curatelado. 6. Além disso, convém esclarecer que a regra de preferência para nomeação de curador, disposta no art. 1.775 do Código Civil, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada para atender ao melhor interesse do incapaz. 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001851-24.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível. Data: 17/08/2022)

Reforço, por fim, parecer-me que a condução do conflito está sendo adequadamente manejada pelo magistrado da instância originária, que procedeu à entrevista do interditado, ouviu as partes, tem observado a prestação de contas da curadora e já determinou a realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.